Tribunal: TJES
Processo: 5018509-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018509-55.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILSELIO ELIAS PEREIRA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ATUAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, afirma que a aferição da hipossuficiência deve considerar sua situação econômica atual, aduz que a contratação de advogado particular não afasta o benefício e requer a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos demonstram a atual hipossuficiência econômica do agravante, em grau suficiente para autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A admissibilidade do agravo de instrumento dispensa o recolhimento do preparo quando o próprio mérito recursal versa sobre o direito à gratuidade da justiça, sob pena de restrição indevida ao acesso à jurisdição.

4.
A análise da hipossuficiência financeira recai sobre a situação econômica atual do postulante e não se limita a fatos pretéritos ou a sinais exteriores de riqueza sem correspondência com disponibilidade imediata de liquidez.

5.
A aquisição, em 2022, de veículo financiado e a anterior condição de sócio-administrador de empresa não bastam para afastar a benesse quando a documentação posterior indica extinção da participação societária e alteração drástica da esfera patrimonial.

6.
A renda atual do agravante, composta por remuneração de vigia e cargo comissionado municipal de valores modestos, não autoriza, por si só, a conclusão de que ele pode suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

6.
Os extratos bancários evidenciam quadro de endividamento severo, com saldo negativo consolidado e retenção quase integral de vencimentos para pagamento de empréstimos, o que reforça a insuficiência financeira alegada.

7.
A mera posse de bem financiado, inclusive objeto da ação revisional originária, não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça.

8.
A declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, que somente cede diante de elementos concretos em sentido contrário.

9.
A assistência por advogado particular não constitui impedimento à concessão do benefício, nos termos do Código de Processo Civil.

10.
A gratuidade da justiça concretiza o acesso à justiça e impede interpretação restritiva que inviabilize a tutela jurisdicional de direitos.

11.
O benefício não exige prova de miserabilidade absoluta, bastando situação econômico-financeira que impeça o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural exige análise da sua situação econômico-financeira atual.

2. Fatos pretéritos, sinais exteriores de riqueza e mera posse de bem financiado não afastam, isoladamente, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência.

3. A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

4. O benefício é devido quando o pagamento das despesas processuais compromete o sustento próprio ou familiar, ainda que não haja miserabilidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, § 4º, e 437, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, publicação em 16-05-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018509-55.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: GILSÉLIO ELIAS PEREIRA.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Gilsélio Elias Pereira

interpôs

agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id 53176198) proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da Terceira Vara Cível d
a

Serra
, Comarca da Capital,
que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça por ele formulado na
“ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais”
que ajuizou contra a
Cooperativa
d
e Crédito Sul-Serrana
d
o Espírito Santo – Sicoob Sul-Serrano,
registrada
sob n. 5013899-94.2024.8.08.0048”.

Nas razões do recurso (id 11129614, fls. 01-18), o agravante alegou, em síntese, que: 1) “nos termos do artigo 98 do CPC/2015, ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça’” (fl. 11); 2) “para concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita” (fl. 11); 3) “o recorrente se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Portanto, é bom tom que a gratuidade de justiça seja concedida ao recorrente, por ser clara sua hipossuficiência” (fl. 13); 4) “a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça, conforme o art. 99, § 4º, do CPC/2015” (fl. 14); 5) “é notório que a risco de dano se o presente recurso não for recebido em seu efeito suspensivo, pois se suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento do processo de primeiro grau, uma vez que o juízo ‘a quo’ pode extinguir o processo por falta de recolhimento das custas processuais” (fl. 16).

Requereu “atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor do autor”
e
,
ao final, pugnou pelo provimento do recurso “para reformar a decisão

agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça”
(id 11129614 – fl.
18
).

O pedido de
tutela de urgência foi deferido (
id 11392707
)
.

C
o
ntrarrazões
no id 11853019,
nas quais foram reproduzidos documentos novos, pugnando ao final pelo
desprovimento do recurso
.
Contraditório exercido (art. 437, § 1º, do CPC)
em manifestação do
agravante
no
id 16260330.

O recurso merece provimento.

O exame do acervo recursal, confrontado com a prova documental superveniente e as balizas do Código de Processo Civil, impõe o reconhecimento da necessidade de reforma da interlocutória combatida.

A meu ver, a conclusão do douto juízo
a quo
, embora pautada em cautela, distanciou-se da realidade fática contemporânea demonstrada nos autos.

Isto porque a análise da hipossuficiência financeira deve recair sobre a situação atual do postulante, não podendo o julgador quedar-se adstrito a presunções decorrentes de fatos pretéritos ou sinais exteriores de riqueza que não traduzam a imediata disponibilidade de liquidez.

Conquanto a respeitável decisão recorrida tenha fundamentado o indeferimento da gratuidade na aquisição do veículo financiado junto à agravada (no ano de 2022, da marca “GM – CHEVROLET - ONIX HATCH LTZ 1.4 8V, ANO 2019”) e na profissão exercida pelo agravante (vigia), os elementos de prova colacionados por ele revelam uma drástica alteração em sua esfera patrimonial.

A propósito, há sinais de que a documentação fiscal demonstra que a condição do agravante de sócio-administrador de empresa com capital vultoso, verificada em 2022, foi extinta, constando na declaração de bens e direitos de 31-12-2023 o saldo zerado quanto à referida participação societária.

Ademais, a atual realidade laboral do recorrente, na função de vigia com rendimento base de R$ 1.587,50, aliada ao cargo comissionado municipal de remuneração modesta (renda líquida R$1.368,94), não permite concluir, de forma isolada, pela sua capacidade de arcar com as custas do processo.

Outrossim, os extratos bancários acostados revelam um quadro de endividamento severo, com saldo consolidado negativo em R$ 12.316,04 e a retenção quase integral de um dos seus vencimentos para o pagamento de empréstimos ao consumidor.

De certo, a mera posse de um bem financiado — fato que inclusive fundamenta a ação revisional originária — não é óbice, por si só, à concessão da benesse, notadamente porque a presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural é norma de eficácia contida, exigindo elementos concretos para ser afastada.

Demais disso, o fato de o agravante estar assistido por advogado particular não constitui impedimento ao benefício.

Nesse contexto, são substanciosas as proposições acerca do direito à gratuidade de justiça, corolário do princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamental em um Estado Democrático de Direito, que prioriza o acesso à jurisdição em detrimento de uma interpretação restritiva que inviabilize a defesa de direitos fundamentais.

Por fim
, é
sabido que
“
o
pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família”

(Agravo de instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte: 16-05-2022)
.

Posto isso,
d
o
u

provimento

ao recurso e concedo
ao
agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo
de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)